Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704743-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante a trazer aos autos o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2025, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de verificar a incidência das demais penhoradas determinadas. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator